Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706889-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON FERREIRA SANTOS AGRAVADO: HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Excesso de Execução – Perigo de Dano Grave – Deferimento Parcial. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença, na qual se aludia excesso de execução. Sustenta, para tanto, a existência de equívoco no cálculo apresentado pela parte agravada em relação ao cálculo de correção monetária, porquanto o débito deve ser calculado em um montante com um todo. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a realização de atos de constrição patrimonial pela continuidade do procedimento na origem, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Contudo, o efeito suspensivo deve se restringir ao excesso alegado, não havendo impedimento para continuidade do feito em relação aos demais valores, os quais não são impugnados nesta sede recursal. Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença, apenas em relação ao excesso alegado, até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator